Tribunal: TJMT
Processo: 1011081-48.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011081-48.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empreitada, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[THIAGO SILVEIRA - CPF: 012.914.451-70 (ADVOGADO), MARIANA ARRUDA GUIMARAES - CPF: 058.378.541-77 (AGRAVANTE), GLAUDECIR DUARTE PREZA - ME - CNPJ: 22.157.377/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO HARGESHEIMER CUBITZA - CPF: 959.104.681-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PEDIDO DE NOTIFICAÇÃO E DEPÓSITO DE VALORES OBJETO DO TERMO DE CESSÃO – MATÉRIA NÃO ANALISADAS PELO JUÍZO “A QUO” - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A matéria não apreciada pelo juízo condutor do feito não pode ser por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto por
MARIANA ARRUDA GUIMARÃES,
contra decisão proferida nos autos da Ação de Rescisão Contratual com Cobrança de Multa Contratual, indenização por Danos Materiais e Morais n. 1052307-41.2019.811.0041, em tramite na 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, proposta por ela contra
GLAUDECIR DUARTE PREZA – ME,
que é a seguinte: “DEFIRO TUTELA DE URGÊNCIA vindicada pela parte Requerente MARIANA ARRUDA GUIMARÃES, para o fim de DETERMINAR que a Requerida GLAUDECIR DUARTE PREZA – ME (SANTO EXPEDITO CONSTRUÇÕES) DEPOSITE EM JUÍZO no prazo de 24h (vinte e quatro horas) o valor pago pela Autora, de maneira INTEGRAL nos termos do relatório do Id.26028798 (R$271.398,35), atualizado até a data do efetivo cumprimento da medida, devendo o cálculo do valor estar de acordo com as condições contratuais entabuladas entre as partes, devendo a Requerida comprovar o cumprimento da ordem com o declínio pormenorizado do cálculo realizado, sob pena de bloqueio forçado.”

Explica que “obteve grande prejuízo, efetuando pagamento de 85% do valor do contrato, e sendo cumprido por parte da Agravada apenas 50% da obra, perfazendo o valor de R$ 110.357,72 (cento e dez mil, trezentos e cinquenta e sete reais e setenta e dois centavos) (...) soube por terceiros que a Agravada aplicou um “golpe” em diversos clientes, com casos semelhantes ao aqui relatado, utilizando-se do mesmo expediente.”.

Continua: “Por sua vez, a empresa Agravada é constituída na forma de “Empresário Individual”, onde, o seu sócio proprietário detentor de 100% (cem por cento) das cotas do capital social é o Sr. Glaudecir Duarte Preza, conforme informações contidas no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (doc. 07).”.

Assevera que é nítida a tentativa do proprietário da Agravada em ludibriar os credores; que o Sr. Glaudecir tenta fazer é maquiar uma compra e venda de propriedade, realizando neste momento uma cessão de direito a terceiro, e assim, ludibriar credores e possivelmente frustrar o resultado útil do presente, conforme já narrado e previsto; que há outros processos e outras situações que demonstram que a parte Agravada pretende desfazer dos bens que lhe restam, com o único escopo de fraudar os credores.

Aduz, que a decisão agravada, conforme consignada terá pouca eficácia, uma vez que a Agravada detém contra si inúmeros processos judiciais, nenhum patrimônio, e tenta escancaradamente engendrar uma fraude contra terceiros. Por essa razão, o pedido em sede de liminar requerido pela Agravante foi no sentido de notificar o Sr. Alex Sandro Reis e Sra. Raquel Burigo Reis, sobre o teor da presente, e requerer via de consequência que os valores constantes do termo de cessão (doc. 11) sejam depositados em Juízo.

Almeja, liminarmente, liminarmente a antecipação da tutela recursal, para fins e efeitos de reformar o r. decisum “a quo”, determinando a intimação do Sr. Alex Sandro Reis e Sra. Raquel Burigo Reis, para que deposite em Juízo os valores descritos no parágrafo primeiro, da cláusula primeira, do termo de Cessão de Direitos e Obrigações. No mérito, a confirmação.

A liminar foi indeferida (id. 43662493).

Tendo em vista as várias tentativas infrutíferas de intimação e ausência de angularização, foram dispensadas novas diligências e encaminhado os autos para julgamento do mérito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
MARIANA ARRUDA GUIMARÃES
contra decisão proferida nos autos da Ação de Rescisão Contratual com Cobrança de Multa Contratual, indenização por Danos Materiais e Morais n. 1052307-41.2019.811.0041, em tramite na 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, proposta por ela contra GLAUDECIR DUARTE PREZA – ME que é a seguinte: “DEFIRO TUTELA DE URGÊNCIA vindicada pela parte Requerente MARIANA ARRUDA GUIMARÃES, para o fim de, DETERMINAR que a Requerida GLAUDECIR DUARTE PREZA – ME (SANTO EXPEDIDO CONSTRUÇÕES) DEPOSITE EM JUÍZO no prazo de 24h (vinte e quatro horas) o valor pago pela Autora, de maneira INTEGRAL nos termos do relatório do Id.26028798 (R$271.398,35), atualizado até a data do efetivo cumprimento da medida, devendo o cálculo do valor estar de acordo com as condições contratuais entabuladas entre as partes, devendo a Requerida comprovar o cumprimento da ordem com o declínio pormenorizado do cálculo realizado, sob pena de bloqueio forçado.”

A decisão agravada é a seguinte:

“Trata-se de ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e moral com pedido liminar proposta por Danielli Nunes da Silva em desfavor de Glaudecir Duarte Preza – ME (Santo Expedito Construções)..

A autora alega que firmou contrato de prestação de serviços por empreitada e outras avenças, pelo valor de R$ 1.250.000,00 e prazo de 10 (dez) meses. Informa que em dezembro/2018 reuniu-se com a ré e solicitou notas fiscais, recibos e guias de recolhimento de impostos. Em outra reunião no mesmo mês, a ré se esquivou de apresentar os documentos solicitados e, no final, as partes se desentenderam e, ainda, tomou conhecimento que a ré não estava pagando os salários dos funcionários.

Relata que diante da situação, contratou um engenheiro civil para realizar vistoria, o qual apontou falhas na prestação dos serviços pela ré. Sustenta que depois da ultima reunião, a ré desapareceu e não atendeu mais os seus telefonemas e nem do mestre de obras, abandonando a obra Narra que mesmo notificada, a ré não lhe atendeu, sequer tentando resolver a questão amigavelmente.

Narra que no mesmo condomínio a ré está construindo a casa do seu proprietário, que também apresenta estado de abandono. Entretanto, tomou conhecimento que a ré está vendendo a construção no estado que se encontra, inclusive, com todos os materiais, provavelmente na tentativa de se furtar em cumprir com suas obrigações.

Por fim, assevera que a ré incorreu em infração contratual pelas falhas encontradas pelo laudo de vistoria, por abandono da obra e, ainda, por não ter cadastrado seus funcionários no Cadastro Específico do INSS (CEI), contribuições previdenciárias e demais remunerações dos trabalhadores.

Postula o deferimento da tutela de urgência sob o fundamento das alegações alhures, bem como no fato de ter encontrado quatro ações em desfavor da ré e, ainda, de uma reportagem veiculada em site de noticias em que referida foi condenada a indenização por quebra de contrato. Por fim, os antigos funcionários da ré ajuizaram ações trabalhistas em seu desfavor.

Requer seja oficiado à empresa Villa Jardim Incorporações Ltda., nos endereços Avenida Miguel Sutil e Avenida Antarctica, a fim de que forneça contrato de compra e venda do imóvel localizado na Rua Camomila, Lote 19, Quadra 04, Condomínio Villa Jardim, bem como informações sobre referido imóvel; determine à empresa Villa Jardim Incorporações Ltda. que não forneça autorização de escritura para ré e seu sócio Galudecir Duarte Preza ou a quem essa indicar, visto que o imóvel seria o único a garantir o resultado útil do processo; o arresto dos materiais – revestimentos da marca “Porto Belo” localizados na construção da obra da ré (Lote 19, Quadra 04, Rua Camomila).

É o relatório. Decido.

De acordo com a atual sistemática processual, a tutela almejada pela autora é regulada pelo art. 294 do CPC:

“Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência.

Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental.”

Para a concessão da tutela provisória de urgência, imperioso o preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do CPC, que são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, que não diferem muito dos conhecidos requisitos fumus boni iuris e o periculum in mora.

Infere-se que as partes firmaram Contrato de Prestação de Serviços por Empreitada e Outras Avenças (Id 18775631), no qual consta nos itens 1, 2 e 3, a construção residencial de 487,35 m , pelo preço de R$ 1.250.000,00 e previsão de 2 conclusão em dez meses, iniciando em 06/08/2018.

Segundo a autora, a ré incorreu em infração contratual, o que impõe a rescisão do contrato e, no intuito de livrar-se do prejuízo, postula o arresto de revestimentos da marca “Porto Belo” que estão dentro da construção da obra de propriedade da ré e ainda, a busca de contratos e que a mesma seja impedida de escriturar o imóvel que supostamente lhe pertence.

As provas colacionadas demonstram que realmente a obra da autora foi abandonada, restando demonstrado a probabilidade do direito e o prejuízo da demora da prestação jurisdicional,. Se não houver a intervenção judicial nesse momento, dificilmente a autora será ressarcida dos prejuízos experimentados.

Ante relevância dos fatos narrados, verifico a possibilidade de deferimento parcial da tutela, no sentido de oficiar à empresa Villa Jardim Incorporações, a fim de que apresente nos autos documentos necessários ao deslinde do feito, em especial, se vendeu o lote 09, da Rua Camomila, Quadra 04, Condomínio Villa Jardim à ré, cientificando-a da existência da presente ação, abstendo-se de promover a escrituração do imóvel à ré ou a quem ela indicar, até ulterior decisão deste juízo.

Por outro lado, indefiro o pedido de arresto, uma vez que inexistência a comprovação de que os materiais são de titularidade/propriedade da ré.

Com estas considerações e fundamentos, defiro parcialmente a tutela de urgência para determinar:

a) Oficie-se à empresa Villa Jardim Incorporações Ltda., nos endereços Avenida Miguel Sutil e Avenida Antarctica, a fim de que forneça contrato de compra e venda do imóvel localizado na Rua Camomila, Lote 19, Quadra 04, Condomínio Villa Jardim, bem como forneça informações sobre referido imóvel;

b) intime-se à empresa Villa Jardim Incorporações Ltda. para que não forneça autorização de escritura para ré e seu sócio Glaudecir Duarte Preza ou a quem essa indicar, até posterior deliberação neste feito.”.

Veja-se que embora exista pedido expresso na inicial de concessão liminar de urgência, a fim de que seja notificado o Sr. Alex Sandro Reis e Sra. Raquel Burigo Reis, sobre o teor do presente, para assim, depositar os valores constantes do termo de cessão (doc. 15) em Juízo, não houve manifestação ainda do magistrado condutor do feito, o que impossibilita sua análise nesta Instância, pois implicaria em supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse nesta linha, o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – AÇÃO DECLARATÓRIA – SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTOS - MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO. A questão não apreciada pelo juízo de origem não o pode ser por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. (TJ-MT - AGR: 10175998820198110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 04/03/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/03/2020)

Desta feita, deve a parte provocar a manifestação do juízo “a quo”, a respeito, para só então interpor agravo de instrumento, se assim entender.

Ante todo exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021